Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-58.2021.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000452-58.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA - CPF: 913.480.301-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUAREZ ANIZIO MORAES - CPF: 420.209.481-68 (ASSISTENTE), JOVELINO FERNANDES - CPF: 503.470.558-34 (VÍTIMA), LUCIMAR CONCEICAO FERNANDES BASTOS - CPF: 000.341.241-52 (VÍTIMA), SADRAQUE FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado tentado. Corrupção de menor. Provas suficientes. Condenação mantida. Dosimetria. Readequação da pena. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido
.

I.
Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o apelante/apelado por tentativa de furto qualificado [pelo concurso de pessoas] e corrupção de menor, em concurso material, a 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a exasperação da pena e fixação de regime mais gravoso [ministerial] e aplicação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito [defensiva].

II.
Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: 1) utilização das condenações anteriores para negativar os antecedentes e conduta social; 2) o
iter criminis
percorrido não permitiria a diminuição da pena na fração de 2/3 (dois terços); 3) cabimento de regime inicial mais gravoso; 4) aplicação de regime mais brando; 5) preenchimento dos requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III.
Razões de decidir

O envolvimento do apelante na tentativa de furto e está demonstrado pelas imagens da câmera de segurança, bem como pela confissão extrajudicial do adolescente infrator.

Responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo, a exemplo o agente que presta auxílio material ao executor dando-lhe carona para empreender fuga do local do crime.

Condenações definitivas atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos não podem ser usadas para fins de reincidência [CP, art. 64, I], mas podem ser sopesadas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, caso não atingidas pelo lapso temporal de 10 (dez) anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova infração.

O reconhecimento dos maus antecedentes é justificado quando há condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva.

Não se admite a utilização de condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, para negativar a
conduta social, visto que somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais.

A reincidência autoriza o agravamento da pena no patamar de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta.

O
iter criminis
percorrido foi diminuto, e, assim, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 concernente à figura da tentativa (art. 14, inc. II, CP).

A pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto.

Se não preenchido o requisito da primariedade (CP, art. 44, II), a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se apresenta incabível.

IV.
Dispositivo e tese

Recursos conhecidos.

Apelo defensivo desprovido.

Apelo ministerial parcialmente provido para readequar as penas do apelado a 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

Condenações definitivas podem ser consideradas como maus antecedentes caso não tenham ultrapassado o prazo de 10 anos entre a extinção da pena e o novo delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, ‘b’; 44, II; 61, I; 64, I; 69; 155, § 4º, IV. ECA, art. 244-B. STJ, Súmula 269.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 904040/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 03.06.2024; STJ, AgRg no HC 862.465/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.03.2024; STJ, RE nº 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 01.07.2021; STJ, AgRg no HC nº 733.841/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.05.2022; STJ, AgRg no HC 823828/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16.08.2023; STJ, HC nº 578.638/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26.05.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000452-58.2021.8.11.0039 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA

APELADOS(S):
JOSE

CARLOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por JOSÉ CARLOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (PJe nº 1000452-58.2021.8.11.0039), que condenou o apelante JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA por tentativa de furto qualificado [pelo concurso de pessoas] e corrupção de menor, em concurso material, a 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, c/c art. 69, todos do CP e art. 244-B do ECA - (ID 243652239).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS sustenta que: 1) “
as condenações anteriores podem ser utilizadas para cada uma das duas circunstâncias (antecedentes e conduta social
)”; 2) o
iter criminis
percorrido não permitiria a diminuição da pena na fração de 2/3 (dois terços); 3) seria cabível a imposição de regime inicial mais gravoso “
em razão da reincidência do apelado, bem como, por possuir circunstância judicial desfavorável”.

Requer o provimento para que seja exasperada a pena e fixado regime fechado (ID 243652243).

JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA alega que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) faria jus a regime mais brando; 3) preenche os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, aplicado regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito (ID. 151363900).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS e JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 243652261/ 243652253).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento parcial do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal condenatória – APELANTE/APELADO condenado pelos delitos tipificados pelo artigo 155, §4º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (furto qualificado tentado) e artigo 244-B do ECA (corrupção de menor), a pena total (concurso material) de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto – [...] Pelo conhecimento dos apelos e, no mérito, pelo improvimento do recurso da defesa e pelo parcial provimento do recurso do Ministério Público.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 252708172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
FATO 01 – FURTO TENTADO

[...] no dia 04 de maio de 2019, por volta das 16h00min, em via pública, na Rua Santa Cecília, nº 754, Bairro Jardim Santa Rosa, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou subtrair para si coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta marca Honda XL 125, placa JYO 8800, em prejuízo do ofendido JOVELINO FERNANDES, somente não se consumando, por circunstancias alheias a sua vontade.

FATO 02 – CORRUPÇÃO DE MENOR

Nas mesmas circunstancias de tempo e lugar mencionados no FATO 01, o denunciado JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA , ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, corrompeu o menor SADRAQUE FERREIRA DA SILVA, que contava com 17 (dezessete) anos de idade a época dos fatos, com ele praticando o delito de furto tentado
” (Natália Guimarães Ferreira, promotora de Justiça – ID 243652152).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Extrai-se dos autos que o acusado tentou subtrair uma motocicleta (Honda XL 125, placa JYO 8800) no dia 04 de maio de 2019, por volta das 16h00min, em via pública, na Rua Santa Cecilia, nº 754, Bairro Jardim Santa Rosa, neste Município de São José dos Quatro Marcos/MT, em prejuízo do ofendido JOVELINO FERNANDES, somente não se consumando, por circunstâncias alheias a sua vontade.

A materialidade do delito de furto foi cabalmente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência nº 2019.140674 (fls. 07 – 08/IP – ID 54033124), Termo de Depoimento da filha do vitimado (fls. 25 – 26/IP ID 54033134), Termo de Depoimento do vizinho do vitimado (fls. 29 – 30/IP ID 54033137), Interrogatório do Increpado (fls. 17 – 19/IP ID 54033129), Termo de Depoimento do Vitimado (fls. 22 – 23/IP ID 54033132), Interrogatório do menor envolvido (fls. 33 – 34/IP ID 54033140), Relatório Investigativo nº 228/2019 (fls. 10 – 13/IP ID 54033126) e Relatório nº 61/2021 (fls. 38 – 40/IP – ID

54033144), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual. A autoria do delito, por sua vez, também se restou amplamente evidenciada, eis que há jungido aos autos o vídeo da câmera de segurança da residência de um vizinho, que permitiu ser flagrado o acusado com o menor Sadraque à época dos fatos tentando subtrair a motocicleta. (ID. 107959001)

Em juízo, o acusado apresentou uma versão destoada da realidade, alegando, em síntese, que apenas deu uma carona a Sadraque, que não tinha conhecimento de que ele tinha a intenção de subtrair a motocicleta.

Entretanto, essa versão não merece prosperar, haja vista que, como dito, o vídeo da câmera de segurança demonstra de forma clara o momento em que o acusado aguardava Sadraque cometer o furto para empreender fuga, que assim o fizeram após a tentativa frustrada por circunstâncias alheias a vontade.

Desse modo, resta evidente que o acusado tinha pleno conhecimento das intenções de Sadraque e sua versão apresentada em juízo não passa de uma tentativa de desvencilhar-se da condenação.

Ainda, não merece prosperar a alegação da defesa de que não há provas suficientes para embasar a condenação, por todas as razões expostas acima. Por fim, no que tange a qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal), verifico que assiste razão ao pleito condenatório, eis que, também pelas imagens obtidas por meio das câmeras de segurança, demonstram dois indivíduos juntos no cometimento do delito em tela, caracterizando assim, o concurso de pessoas.

Assim, não há que se falar no afastamento da qualificadora do concurso de pessoas quando demonstrada pelo conjunto probatório jungido ao feito a concorrência de duas pessoas na execução da tentativa de furto.

No tocante ao crime de corrupção de menor, observa-se que também ficou demonstrado que o réu JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA cometeu a tentativa de furto em companhia do adolescente SADRAQUE FERREIRA DA SILVA, pois, pelas imagens da câmera de segurança ficou demonstrada que o acusado praticou a conduta criminosa junto com SADRAQUE.

Assim, tendo visto a comprovação de que JOSÉ CARLOS praticou infração penal junto com SADRAQUE, se faz necessária a condenação deste pela prática do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

À vista disso, a condenação do acusado nos termos da denúncia é medida a se impor. [...]

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA CONDENAR JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA, como incurso nas penas do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, e artigo 244-B, caput, do ECA, em concurso material de crimes (art. 69 do CP).

Com fundamento no princípio da individualização das penas, no artigo 59 do Código Penal, passa-se à dosimetria das reprimendas impostas ao acusado.

A pena do crime de furto qualificado é, de acordo com o art. 155, §4º, inciso IV, do CP, de 02 a 08 anos de reclusão e multa.

A pena do crime de corrupção de menor é reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). Não há elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito. Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu ostenta condenação, contudo, por força do princípio bis in idem, será analisada na segunda fase da dosimetria da pena.

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto.

As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima porque elas não foram identificadas.

Dessa maneira, considerando ausência de circunstâncias desfavoráveis acima elencadas, fixa-se as spenas-bases em: Furto tentado: 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Corrupção de menor: 01 (um) ano de reclusão.

ATENUNANTES E AGRAVANTES Vislumbro a existência agravante prevista no art. 61, inciso I (reincidência), porquanto o réu possui condenação anterior em seu desfavor (Executivo de pena n.º 1992-76.2012.811.0039) razão pela qual majoro as penas do acusado em 1/3:

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. No presente caso se faz presente a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 14, p.ú do CP (tentativa) e diminuo a pena do crime de furto qualificado em 2/3, que passo a dosá-la em 10 (dez) meses e 20 dias de reclusão e 04 dias-multa. Quanto ao crime de corrupção de menor, não há causa de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Constata-se que as condutas típicas previstas no art. 155, 4º, inciso IV, do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente são autônomas, levando, assim, à admissão do concurso material entre elas. Assim, considerando o concurso material de crimes, fixo a pena do acusado em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses e 20 dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO

Com fundamento no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, o juiz prolator de sentença condenatória, quando o condenado estivar preso cautelarmente em função de atos atrelados ao crime objeto do processo sentenciando, deve detrair, para efeitos de determinação de regime de cumprimento de pena, o tempo que o condenado permaneceu preso. [...]

SUBSTITUIÇÃO DA PENA Não há que se falar em substituição da reprimenda, considerando a reincidência do acusado, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.”
(Luis Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 151363875).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Relatório de Furto Motocicleta Tentado (fls. 14) e nas gravações de câmera de segurança (ID
243652227
), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Jovelino Fernandes, vítima (fls. 26), Lucimar Conceição Fernandes Bastos, testemunha (fls. 29), Juarez Anizio Moraes, testemunha (fls. 33), e os interrogatório de Sadraque Ferreira da Silva, adolescente infrator (fls. 19), e JOSÉ CARLOS DO ESPIRITO SANTO, apelante (fls. 21).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Jovelino Fernandes, as testemunhas Lucimar Conceição Fernandes Bastos e Juarez Anizio Moraes, e interrogados o adolescente infrator e o apelante (ID 243652222).

Dito isso, vejamos primeiro o recurso defensivo por envolver pretensão absolutória que, se provido, prejudicará o recurso ministerial.

Extrai que,
no dia 4.5.2019, por volta das 16h, na Rua Santa Cecilia, nº 754, bairro Jardim Santa Rosa, em São José dos Quatro Marcos/MT,
JOSÉ CARLOS DO ESPIRITO SANTO [apelante] estava conduzindo uma “biz”, cor azul, com Sadraque Ferreira da Silva [adolescente infrator] na garupa, momento em que avistaram uma Honda Xl 125, placas “JYO-8800”, cor vermelha, ano 1994/1995, na calçada da residência de Jovelino Fernandes [vítima]. Em seguida, o adolescente tentou subtrair essa motocicleta, se desequilibrou e a deixou cair, causando “barulho” e despertando as vítimas. Após a tentativa do furto, o adolescente se dirigiu ao apelante, que o aguardava de motocicleta na esquina da residência, e, na sequência, se evadiram do local, consoante Relatório de Furto Motocicleta Tentado (fls. 14).

Consta, ainda, que a investigadora de Polícia [Alzira Rocha], responsável pela análise das imagens das câmeras de segurança fornecidas pela testemunha Juarez Anízio Moraes [vizinho da vítima], concluiu que “
os suspeitos que aparecem nas imagens são bastante conhecidos no meio policial foram reconhecidos como sendo Jose Carlos do Espirito Santo e Sadraque Ferreira da Silva
” (Relatório de Investigação nº 280/2019 – ID 243651674).

A versão do apelante de que não possuía conhecimento de que o adolescente tentaria furtar o bem afigura-se inverossímil, notadamente ao considerar que ele “
aguardava Sadraque [adolescente] cometer o furto para empreender fuga, que assim o fizeram após a tentativa frustrada por circunstâncias alheias à vontade”,
como bem pontuado pelo Juízo singular (ID 243652239).

Ademais, o adolescente infrator admitiu, em sede policial, que, “
no dia dos fatos, estava na garupa de uma motocicleta biz [...] chegaram até a esquina da casa da vítima e quando foi pegar a moto, ela caiu [...] saiu correndo, montou na garupa e saíram”
(fls. 19).

No caso, o envolvimento do apelante na tentativa de furto e está demonstrado pelas imagens da câmera de segurança, bem como pela confissão extrajudicial do adolescente infrator.

Com efeito, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo, a exemplo o agente que presta auxílio material ao executor
“dando-lhe carona para empreender fuga do local do crime”
(TJMT, AP nº 0002396-74.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.9.2020).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara decidiu:

“
A conduta do agente que presta auxílio material ao comparsa – dando-lhe carona para empreender fuga do local do crime – e que procura escapar da abordagem policial, [...] se reveste de fundamento idôneo a evidenciar sua efetiva e direta participação no delito, autorizando, de consequência, sua condenação”.
(AP nº 68539/2015 – Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal – 11.9.2015)

“
A autoria e materialidade delitivas encontram-se comprovadas pela confissão de um dos réus e depoimentos de policiais que analisaram imagens das câmeras de segurança, identificando o apelante
” (AP nº 0002946-58.2020.8.11.0002, Rel.: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal – 6.12.2024).

Em sua vez, a participação do adolescente, na tentativa de furto, está confirmada por suas próprias declarações, em ambas as fases de persecução penal, bem como pelo interrogatório do apelante, tanto em sede policial, quanto em Juízo, o qual declarou que “
deu a carona para ele, até o lugar
”.

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.6.2020; TJMT, AP NU 1000497-66.2020.8.11.0049 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021).

Logo, conservam-se as condenações do apelado/apelante por tentativa de furto e corrupção de menor.

Passa-se à revisão das penas.

Da tentativa de furto qualificado:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo-legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias–multa, por não considerar desfavoráveis nenhuma circunstância judicial.

Ocorre que o apelante, na época dos fatos [4.5.2019], possuía condenações definitivas por embriaguez ao volante [Ação Penal nº 0000181-52.2010.8.11.0039], com trânsito em julgado em 3.9.2012, e por disparo de arma de fogo e dano qualificado [Ação Penal nº 0000029-38.2009.8.11.0039], com trânsito em julgado no dia 21.3.2013. Além disso, respondia ação penal por tráfico de drogas, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 27.1.2020 (SEEU nº 0001992-76.2012.8.11.0039), a caracterizar maus antecedentes.

O c. STJ firmou entendimento de que condenações definitivas atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos não podem ser usadas para fins de reincidência [CP, art. 64, I], mas podem ser sopesadas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, caso não atingidas pelo lapso temporal de 10 (dez) anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova infração (AgRg no HC 904040/SP – Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz - 3.6.2024).

Frise-se, ainda, que a “
condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes
” (STJ, AgRg no HC nº 862.465/RJ – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.3.2024).

Quanto à pretensão de valoração negativa da conduta social, o c. STJ, em sede de recursos repetitivos, fixou a tese de que “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar [...] a conduta social do agente
” (
Tema nº 1.077 -
RE nº 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção – 1º.7.2021), de modo a não autorizar a negativação da referida circunstância judicial [conduta social].

Sobre o patamar de aumento da pena, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Nesse quadro, considerada a negativação dos antecedentes do apelante/apelado, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, redimensiona-se a pena-base a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante de reincidência (CP, art. 61, I) visto que o apelante/apelado registrava condenação por embriaguez ao volante, transitada em julgado em 21.5.2018 [Ação Penal nº 0000793-43.2017.8.11.0039].

A reincidência autoriza o agravamento da pena no patamar de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta (STJ, AgRg no AREsp nº 2.330.480/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.5.2023).

Assim sendo, exaspera-se a pena provisória para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

No tocante à tentativa, verifica-se que a “
ação criminosa atingiu estágio embrionário, uma vez que a motocicleta sequer foi acionada pelo agente criminoso, nem ainda foi distanciada do local estacionado, permanecendo próxima a residência da vítima, sendo abandonada ali pelo comparsa do acusado”
, consoante bem pontuado pela i. PGJ (Ana Cristina Bardusco, procuradora de Justiça – ID 252708172).

Nesse quadro, “
é indubitável que o iter criminis percorrido foi diminuto, e, assim, de rigor deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 concernente à figura da tentativa (art. 14, inc. II, CP)”
, segundo entendimento deste e. Tribunal

(AP NU 0004636-41.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - Julgado 28.10.2022)

Consequentemente, aplicado o patamar redutor em 2/3 (dois terços), redimensiona-se e a pena intermediária [
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa] para 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa.

Portanto, totaliza-se a pena da tentativa de furto qualificado em 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa.

Da corrupção de menor:

Na primeira fase, reporta-se ao fundamento adotado na dosimetria da tentativa de furto qualificado para reconhecer a avaliação desfavorável dos maus antecedentes e readequar a pena-base para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, incidente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ (HC nº 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer – 26.5.2020), razão pela qual redimensiona-se a pena provisória a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual a pena da corrupção de menor deve ser totalizada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre a tentativa de furto qualificado e a corrupção de menor, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa.

No que tange ao regime inicial, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 16.8.2023; STJ, Súmula 269).

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se não preenchido o requisito da primariedade (CP, art. 44, II), a substituição apresenta incabível (TJMT, AP nº 30276/2018 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - j. 17.7.2018), como no caso.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo defensivo;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo ministerial para readequar as penas do apelado a 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025